Tribunal: TJDFT
Processo: 0735773-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. REVISÃO CONTRATUAL. DESEQUILÍBRIO. AUSENTE. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. MEDIDA INÓQUA. VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. BEM DO PRÓPRIO CREDOR

1. Da análise do recurso, não se verifica qualquer esclarecimento sobre o que consistiria o alegado desequilíbrio contratual. Resumiu-se a parte agravante a fazer afirmações genéricas, deixando de indicar quais cláusulas contratuais entende abusivas, quais percentuais de juros excederam a previsão legal e os encargos que constaram indevidamente do contrato. De igual modo, não descreveu a agravante qual o valor entende devido e quais os cálculos – ainda que fundados em critérios unilaterais – utilizados para se alcançar a hipotética quantia.

2. A parte agravante oferece, como garantia, veículo automotor que constitui a própria garantia da alienação fiduciária no contrato firmado. Ou seja, a parte agravada já detém o domínio resolúvel do bem móvel apontado, de modo que, em última análise, a devedora oferece bem do próprio credor como garantia de eventual inadimplemento.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.